Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-58.2025.8.11.0099
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000127-58.2025.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON DA SILVA PIMENTA - CPF: 036.416.121-36 (RECORRENTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (VIGILANTE). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA REGULAMENTADORA DA VANTAGEM PARA A CARREIRA. INAPLICABILIDADE DA CLT E DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. TEMA Nº 8 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO TJMT (IRDR N.º 1001289-16.2023.8.11.9005). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ANDERSON DA SILVA PIMENTA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Adicional de Periculosidade ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU
. O Recorrente insurge-se contra a decisão alegando cerceamento de defesa e, no mérito, a natureza intrínseca de risco da função de vigilante, pugnando pela aplicação subsidiária da NR-16/CLT ante a omissão legislativa municipal.

2.

O Recorrente alega nulidade da sentença por ausência de perícia técnica. Contudo, a preliminar deve ser rejeitada. No caso dos autos, a controvérsia é eminentemente jurídica (ausência de lei autorizadora), tornando a prova pericial inócua. Se o direito ao adicional depende de prévia previsão legal inexistente, a prova do risco fático não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, sendo facultado ao magistrado o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC).

3.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de adicional de periculosidade a servidor público municipal estatutário ocupante do cargo de "Apoio Administrativo Educacional" (com atribuições de vigilância), ante a ausência de norma específica municipal que regulamente o benefício para tal categoria.

4.

É cediço que a Administração Pública é regida pelo Princípio da Legalidade Estrita (art. 37,
caput
, da CF), de modo que o pagamento de qualquer vantagem remuneratória a servidor público exige lei específica em sentido estrito.

5.

O Supremo Tribunal Federal, através da
Súmula Vinculante nº 37
, consolidou o entendimento de que:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"
. Portanto, é vedada a aplicação analógica de normas da CLT ou de Portarias do Ministério do Trabalho (como a NR-16) para fundamentar a concessão de adicionais a servidores estatutários sem o devido amparo legal local.

6.

A questão foi definitivamente pacificada no âmbito deste Poder Judiciário Estadual pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ/TJMT) no julgamento do
IRDR nº 1001289-16.2023.8.11.9005 (Tema nº 8)
, que fixou a seguinte tese:
"Imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer jus ao adicional de periculosidade"
.

7.

No caso em tela, a Lei Complementar Municipal nº 46/2014, que reestrutura a carreira dos profissionais da Educação de Cotriguaçu, embora mencione a função de vigilância, não instituiu o adicional de periculosidade de 30% pretendido, nem remeteu sua regulação a normas gerais de segurança do trabalho da iniciativa privada.

8.

Dessa forma, inexistindo lei específica no Município de Cotriguaçu que autorize o pagamento do adicional de periculosidade para os servidores da educação no perfil de vigilância, a improcedência do pedido é medida que se impõe, sob pena de violação à separação dos poderes e ao princípio da reserva legal.

9.

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

12.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026